Tribunal: TJSP
Processo: 1017047-61.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória acolhida em sentença - Prova documental e oral que demonstra que o caminhão dos réus derivou da pista da direita para a esquerda, na rodovia BR-101, e colheu veículo de passeio, propriedade da autora, produzindo danos substanciais – Responsabilidade culposa evidenciada - Sentença mantida – Recurso improvido.